Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento proposto pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos devidos instrumentos processuais.
4. O acórdão embargado analisou devidamente a matéria e proferiu entendimento no sentido de que, julgado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é incabível manter suspenso o feito executivo, principalmente porque não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de Instrumento interposto em face da decisão que analisou o incidente. Omissão inexistente.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
6. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF, Acórdão 1303956 de relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível, Acórdão 1851097 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível, Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena na 5a Turma Cível e Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.